Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-92.2020.8.05.0142
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000680-92.2020.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEREMOABO e outros Advogado(s):ANTENOR IDALECIO LIMA SANTOS, MAIANNE MARA GAMA LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária contra sentença que concedeu segurança a servidora municipal, determinando seu retorno à unidade de lotação original, após remoção para outro local sem qualquer motivação formal por parte da Administração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a remoção ex officio de servidora pública municipal, sem motivação expressa, configura ato administrativo ilegal passível de anulação judicial. III. Razões de decidir 3. Ato administrativo que implique remoção de servidor público deve ser motivado, ainda que se trate de ato discricionário, sob pena de nulidade. 4. A servidora comprovou lotação originária e a transferência para outra unidade sem justificativa, revelando ilegalidade no ato de remoção. 5. A ausência de motivação impede o controle de legalidade, afrontando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a nulidade de remoção de servidor público realizada sem motivação formal. 7. A sentença que determinou o retorno da servidora à unidade de origem, nas mesmas condições anteriores, deve ser integralmente mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A remoção ex officio de servidor público exige motivação expressa, ainda que se trate de ato discricionário, para possibilitar o controle de legalidade. 2. A ausência de motivação no ato de remoção configura ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.10.2020; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.05.2017; TJBA, APL 8000444-48.2017.8.05.0142, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, pub. 06.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000680-92.2020.8.05.0142, em que figura como remetente o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, e, como interessados, MUNICIPIO DE JEREMOABO e ROSEMILIA LIMA DOS PASSOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.